Tribunal: STJ
Processo: 0041207-52.2015.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1843345 - RJ (2019/0310107-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: F C F V
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
ARY LITMAN BERGHER - RJ081142
FABIO DIAS DA SILVA - RJ116814
ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES - RJ123055
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
DANIELA PEREIRA SENNA - RJ182012
RACHEL GLATT - RJ204541
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO
JANEIRO
ADVOGADOS
: MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
HUMBERTO DE MENDONÇA MANES - RJ136411
SOC. de ADV
: THOMPSON MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINA O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL DE OFÍCIO. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DA PROVA QUE DEU ORIGEM À INVESTIGAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Diante da declaração de nulidade da prova que originou o procedimento
investigatório contra o magistrado, ficou esvaziado o objeto da referida
investigação. De igual modo, ficou a instância precedente impedida de
examinar o pedido de quebra de sigilo telefônico e fiscal, uma vez que
embasado em indícios nulos de autoria.
o que concerne especificamente à alegação de que haveria outras
2. N
provas independentes e não derivadas da interceptação telefônica
declarada nula, capazes de justificar o prosseguimento da investigação,
verifico que o recorrente alega, genericamente, o desrespeito à legislação
infraconstitucional (art. 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal), sem
apresentar argumentos sobre a forma e em que medida tal violação teria
ocorrido, incidindo no caso o teor da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48663041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 70236ce7-a1ab-43ab-bc53-b94d48f767b3

3. A despeito de o nosso sistema acusatório proclamar “a titularidade
privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem
compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de
arquivamento do inquérito ou peças de informação, é dever do Poder
(STF, Pet. 3825/MT,
Judiciário exercer sua atividade de supervisão judicial
rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação
por parte do Estado-acusador, quando o Parquet insiste em manter
procedimento investigatório mesmo ausentes indícios de autoria e
, pois
materialidade das infrações penais imputadas
essa prerrogativa do
Parquet, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente
vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça
,
tornando-se
caracterizada
situação
de
injusto
constrangimento
consequentemente lícita a concessão
de ordem de habeas corpus
ex officio
” (Inq 4418
em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado
ED-segundos, relatora Ministra Rosa Weber, relator p/ acórdão: Alexandre
de Moraes, Primeira Turma, julgado em
, processo eletrônico,
31/8/2021
DJe-022, divulgado em 4-2-2022, publicado em 7-2-2022, grifei).
4. No caso, a determinação de arquivamento da investigação foi
devidamente fundamentada pelo Tribunal local, sendo esclarecido que a
prova que deu origem à investigação foi posteriormente declarada nula,
esvaziando seu objeto e tornando obrigatório seu trancamento.
5. Nessa perspectiva, incumbe ao Poder Judiciário não apenas o poder,
mas o dever de fiscalizar a fase pré-processual da persecução penal,
resguardando os cidadãos de eventuais investigações abusivas, em
respeito aos princípios da separação de poderes e do Estado Democrático
de Direito.
6. Assim, a insistência do Ministério Público na continuidade do
procedimento investigatório, mesmo na ausência de indícios de autoria e
materialidade das infrações penais imputadas, configura, na verdade, abuso
da prerrogativa ministerial de titularidade privativa da ação penal.
7. Ademais, a decisão judicial que arquiva o inquérito policial não faz coisa
julgada. Logo, a autoridade policial poderá "proceder a novas pesquisas, se
" (art. 18 do CPP); e o Ministério Público
de outras provas tiver notícia
poderá promover a ação penal, desde que recolhidas provas
substancialmente novas que deem lastro à imputação, nos termos da
Súmula n. 524 do STF.
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 70236ce7-a1ab-43ab-bc53-b94d48f767b3

Documento eletrônico VDA48663041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 70236ce7-a1ab-43ab-bc53-b94d48f767b3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1843345 - RJ (2019/0310107-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: F C F V
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
ARY LITMAN BERGHER - RJ081142
FABIO DIAS DA SILVA - RJ116814
ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES - RJ123055
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
DANIELA PEREIRA SENNA - RJ182012
RACHEL GLATT - RJ204541
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO
JANEIRO
ADVOGADOS
: MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
HUMBERTO DE MENDONÇA MANES - RJ136411
SOC. de ADV
: THOMPSON MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINA O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL DE OFÍCIO. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DA PROVA QUE DEU ORIGEM À INVESTIGAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Diante da declaração de nulidade da prova que originou o procedimento
investigatório contra o magistrado, ficou esvaziado o objeto da referida
investigação. De igual modo, ficou a instância precedente impedida de
examinar o pedido de quebra de sigilo telefônico e fiscal, uma vez que
embasado em indícios nulos de autoria.
o que concerne especificamente à alegação de que haveria outras
2. N
provas independentes e não derivadas da interceptação telefônica
declarada nula, capazes de justificar o prosseguimento da investigação,
verifico que o recorrente alega, genericamente, o desrespeito à legislação
infraconstitucional (art. 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal), sem
apresentar argumentos sobre a forma e em que medida tal violação teria
ocorrido, incidindo no caso o teor da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

3. A despeito de o nosso sistema acusatório proclamar “a titularidade
privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem
compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de
arquivamento do inquérito ou peças de informação, é dever do Poder
(STF, Pet. 3825/MT,
Judiciário exercer sua atividade de supervisão judicial
rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação
por parte do Estado-acusador, quando o Parquet insiste em manter
procedimento investigatório mesmo ausentes indícios de autoria e
, pois
materialidade das infrações penais imputadas
essa prerrogativa do
Parquet, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente
vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça
,
tornando-se
caracterizada
situação
de
injusto
constrangimento
consequentemente lícita a concessão
de ordem de habeas corpus
ex officio
” (Inq 4418
em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado
ED-segundos, relatora Ministra Rosa Weber, relator p/ acórdão: Alexandre
de Moraes, Primeira Turma, julgado em
, processo eletrônico,
31/8/2021
DJe-022, divulgado em 4-2-2022, publicado em 7-2-2022, grifei).
4. No caso, a determinação de arquivamento da investigação foi
devidamente fundamentada pelo Tribunal local, sendo esclarecido que a
prova que deu origem à investigação foi posteriormente declarada nula,
esvaziando seu objeto e tornando obrigatório seu trancamento.
5. Nessa perspectiva, incumbe ao Poder Judiciário não apenas o poder,
mas o dever de fiscalizar a fase pré-processual da persecução penal,
resguardando os cidadãos de eventuais investigações abusivas, em
respeito aos princípios da separação de poderes e do Estado Democrático
de Direito.
6. Assim, a insistência do Ministério Público na continuidade do
procedimento investigatório, mesmo na ausência de indícios de autoria e
materialidade das infrações penais imputadas, configura, na verdade, abuso
da prerrogativa ministerial de titularidade privativa da ação penal.
7. Ademais, a decisão judicial que arquiva o inquérito policial não faz coisa
julgada. Logo, a autoridade policial poderá "proceder a novas pesquisas, se
" (art. 18 do CPP); e o Ministério Público
de outras provas tiver notícia
poderá promover a ação penal, desde que recolhidas provas
substancialmente novas que deem lastro à imputação, nos termos da
Súmula n. 524 do STF.
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão na qual neguei provimento ao recurso
especial interposto contra acórdão oriundo do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos
autos do Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação) n. 0041207-
52.2015.8.19.0000, de relatoria da Desembargadora Ana Maria Pereira De Oliveira.
Depreende-se dos autos que, no bojo da medida c
autelar em trâmite na Justiça Federal, na qual são apurados crimes contra a
ordem tributária e esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais e empresas da
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

cidade de Niterói-RJ, surgiram indícios de suposto envolvimento do ora recorrido Juiz
–
de Direito do Estado do Rio de Janeiro à época no esquema investigado.
–
Diante desses informes, o Ministério Público Federal, em declínio de
atribuição, encaminhou cópias de peças de informação ao Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro, que requereu a quebra de sigilos bancário e fiscal do recorrido.
Ao proceder à análise do pedido de medidas cautelares, a desembargadora
relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o arquivamento
do procedimento investigatório instaurado em desfavor do ora recorrido, tendo em
vista que a interceptação telefônica, que deu origem à investigação, foi declarada
nula pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo interno. O Órgão
Especial do Tribunal de Justiça local, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 975):
Agravo contra decisão monocrática do Relator em Procedimento
investigatório do Ministério Público. Peças de informação. Requerimento do
Ministério Público que tem origem em peças encaminhadas pelo Ministério
Público Federal a partir de interceptação telefônica na qual foi mencionado
nome de Magistrado. Interceptação telefônica cuja nulidade foi declarada em
habeas corpus que teve curso no Tribunal Regional Federal da Segunda
Região. Diligências requeridas pelo Ministério Público que, neste caso,
implicariam na produção de provas derivadas de prova cuja nulidade foi
reconhecida em decisão judicial, o que ensejou o arquivamento deste
procedimento. Desprovimento do agravo.
Os embargos de declaração opostos pelo
estadual foram rejeitados,
Parquet
por maioria. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 1.577):
Embargos de declaração fundados em omissão. Acórdão embargado que
não está eivado do vício apontado, pois dele constou expressamente, e com
fundamentação suficiente, que tendo sido reconhecida a nulidade da
interceptação telefônica que está na origem do procedimento investigatório,
as diligências requeridas pelo Embargante implicariam na produção de
provas derivadas daquela prova originária, o que inviabilizou o seu
prosseguimento, conclusão que se coaduna com o disposto no artigo 157,
§§1P e 2° do Código de Processo Penal e no artigo 5°, inciso LVI da
Constituição Federal. Desprovimento dos embargos de declaração.
No recurso especial, o Ministério Público estadual sustentou que o Tribunal
de origem violou o art. 3o, inciso I, da Lei n. 8.038/1990, assim como o art. 157, §§ 1o e
2o, do CPP, "ao determinar, de ofício, sem pedido do Ministério Público, o
arquivamento de procedimento investigatório e ao não ressalvar a validade das provas
não derivadas da considerada ilícita, desconsiderando inúmeros elementos probatórios
" (e-STJ fl. 1.592).
autônomos produzidos
Destacou que "opôs o Ministério Público os embargos de fls. 1.040/1.048
objetivando manifestação acerca dos motivos pelos quais, à luz do artigo 157, §§ 1° e
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

2°, do Código de Processo Penal, inúmeras outras provas, que não guardam relação
" (e-STJ fl.
com a interceptação declarada nula, foram entendidas como imprestáveis
1.601).
Reforçou que, "não havendo pedido do dominus litis no sentido de que a
investigação deveria ser arquivada, não poderia o Órgão especial do Tribunal de
" (e-STJ fl. 1.604).
Justiça, tal como o fez, arquivar a investigação instaurada
Diante desses argumentos, requereu fosse determinado o prosseguimento
das investigações em desfavor do recorrido.
O Ministério Público Federal, às e-STJ fls. 1.840/1.845, manifestou-se pelo
provimento do recurso especial.
Às e-STJ fls. 1915/1926, neguei provimento ao recurso especial.
No presente agravo regimental, o agravante reitera as razões expostas no
recurso especial, notadamente a violação ao sistema acusatório, e a subsistência
de provas, independentes da prova anulada, suficientes para o prosseguimento do
procedimento investigativo.
Diante disso, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso
assim não se entenda, pela submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser
integralmente mantida.
Cinge-se o presente inconformismo às alegações de:
1. Violação ao art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP, tendo em vista a determinação
de trancamento do procedimento investigatório, a despeito da existência de outras
provas não derivadas daquela declarada nula, capazes de justificar a continuidade da
investigação.
2. Violação ao art. 3o, inciso I, da Lei n. 8.038/1990, em razão da
impossibilidade de o Tribunal de Justiça estadual determinar o trancamento de
procedimento investigatório na ausência de requerimento do Ministério Público.
Vejamos cada argumento.
1. Violação ao art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP.
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sustenta que a Corte local
desconsiderou a existência de outras provas independentes daquela declarada nula,
capazes de justificar a continuidade da investigação e, por conseguinte, o deferimento
do pedido de quebra de sigilos fiscal e bancário em desfavor do recorrido.
Foram estes os fundamentos do voto condutor do acórdão, cuja reforma se
pretende (e-STJ fls. 976/978, grifei):
Trata-se de agravo interno (índice 000889) apresentado pelo Ministério
Público contra decisão monocrática que determinou o arquivamento deste
procedimento investigatório ante a conclusão de que a prova até então
produzida teve origem em interceptação telefônica que foi declarada nula no
julgamento do Habeas Corpus n° 0007620-12.2016.4.02.0000, pelo Tribunal
Regional Federal da 2' Região, não podendo, assim, ser consideradas as
provas dela derivadas.
, em apertada síntese: que é inadmissível o
Sustenta o Agravante
arquivamento de investigação criminal sem promoção do Ministério Público
nesse sentido; que além da escuta telefônica que foi anulada, há inúmeros
outros elementos nos autos, sem qualquer mácula de ilicitude que servem
para dar guarida à investigação, constituindo o indeferimento de quebra dos
sigilos bancário e fiscal, cerceamento à atividade investigatória; que há
elementos de prova fortuitamente encontrados que diferem completamente
dos fatos objeto da Operação Alcateia Fluminense, os quais foram
; que apesar da relevância
destacados pelo Corregedoria da Polícia Federal
das cautelares indeferidas, outras diligências podem e devem ser realizadas
para o fim de revelar todas as circunstâncias do fato investigado, tais como
colheita de depoimentos de testemunhas e investigados, requisição de
informações à BOVESPA, diligências de campo para identificação e
avaliação de patrimônio não declarado, dentre outros, o que somente será
possível com a continuidade das investigações. Requereu, ao final, a
revogação da decisão impugnada no que diz respeito ao arquivamento ex
officio do procedimento investigatório e o deferimento dos pedidos
formulados às fls. 660/671.
[...]
, resumidamente,
que é inadmissível o arquivamento
Sustenta
o Agravante
de investigação criminal sem promoção do Ministério Público nesse sentido
e que além da escuta telefônica que foi anulada há inúmeros outros
elementos nos autos, sem qualquer mácula de ilicitude, que servem para dar
.
guarida à investigação
[...]
Como assinalado na decisão ora impugnada, o requerimento de instauração
deste procedimento investigatório está apoiado na remessa feita ao
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público
Federal, de cópias extraídas da Medida Cautelar n° 2012.51.02.001352-8, na
qual, um dos alvos da interceptação telefônica revelou ser irmão do
Informado que supostamente estaria envolvido em esquema de corrupção
que estava sendo investigado (índice 000002).
As cópias a que se refere o expediente inicial estão no Anexo deste
procedimento e nelas se pode constatar que a referência ao Magistrado
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

surgiu exatamente na interceptação telefônica que tinha como alvo, Flavio,
irmão do Informado (índice 000001 do Anexo). Ocorre que a interceptação
telefônica que está na origem deste procedimento investigatório, teve
no julgamento do Habeas Corpus n° 0007620-
reconhecida a sua nulidade
12.2016.4.02.0000, no Tribunal Regional Federal da 2a Região, tendo sido,
quando da apreciação de embargos de declaração ofertados pelo Ministério
Público, salientado no respectivo acórdão, verbis,
[...]
"... quanto à suposta omissão sobre a delimitação do destinatário da ordem,
esta, por ter sido declarada nula, não se cinge apenas ao TRF2, mas a
..." (fls. 835/836 do índice
qualquer outro processo em que essa se encontre
000833)
Sustenta o Agravante que as medidas por ele requeridas não estão calcadas
unicamente nas escutas telefônicas promovidas pela Polícia Federal, mas
em outros elementos de prova que constam da investigação a qual não se
resumia à interceptação telefônica, o que não impede a realização de outras
diligências.
No entanto, dos documentos de índice 000043, que são novas peças de
informação encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
pelo Juízo da 2a Vara Federal de Niterói, embora deles conste relatório
elaborado pelo Escritório da Corregedoria da 7' Região Fiscal da Receita
Federal, analisando documentos apreendidos, verifica-se de seu teor que
toda a prova ali referida tem origem na interceptação telefônica, tanto que
dele consta a transcrição de diversos trechos de diálogos telefônicos, e,
tendo sido esta, que é a prova originária, declarada nula, não podem ser
consideradas aquelas dela derivadas.
Dessa forma, é de se concluir que o Agravante apresentou peças de
informação a este Tribunal de Justiça a partir da referência ao Agravado na
prova que teve reconhecida a sua nulidade e que a eventual concessão das
medidas requeridas, ao argumento de que constituiriam diligências que
podem ser realizadas para revelar as circunstâncias do fato investigado, na
verdade, implicaria na produção de provas derivadas daquela prova
originária, inviabilizando, assim, o prosseguimento deste procedimento.
Transcrevo, por oportuno, os fundamentos alinhavados pelo Tribunal de
origem, no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fls. 1.578/1.579, grifei):
Inexiste no acórdão impugnado qualquer omissão, pois nele se vê, de forma
clara e com fundamentação suficiente, o que ensejou a conclusão pelo
arquivamento da investigação após ter sido reconhecida a nulidade da
interceptação telefônica.
[...]
Tem-se, portanto, que, como consta expressamente do acórdão de índice
000976, entendeu este órgão julgador, pela maioria de seus integrantes,
que, uma vez reconhecida a nulidade da intercepção telefônica que deu
origem a este procedimento investigatório, a eventual concessão das
medidas requeridas pelo Embargante implicaria na produção de provas
,
derivadas daquela prova originária, o que inviabilizou o seu prosseguimento
conclusão que se coaduna com o disposto no artigo 157, §§ 1° e 2° do
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

Código de Processo Penal e com o artigo 5°, inciso LVI, da Constituição
Federal.
Da leitura dos excertos transcritos, nota-se que o procedimento de
investigação em desfavor do ora recorrido teve origem nas informações encaminhadas
pelo Ministério Público Federal, as quais noticiavam que, nas transcrições da
interceptação telefônica do terminal do irmão do acusado, havia menção ao seu nome,
a respeito de seu suposto envolvimento no esquema criminoso investigado.
No ponto, o acórdão recorrido destacou que "a referência ao Magistrado
surgiu exatamente na interceptação telefônica que tinha como alvo, F, irmão do
".
Informado
Ocorre que a referida medida cautelar foi declarada nula pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região.
Em vista do superveniente reconhecimento da nulidade das provas contidas
nas informações remetidas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para
início de investigação contra magistrado, a desembargadora relatora do Tribunal de
Justiça estadual determinou o arquivamento do procedimento de investigação.
O meu entendimento consoa com o da instância ordinária, tendo em vista
que, com a declaração de nulidade da prova que originou o procedimento investigatório
contra o magistrado, ficou esvaziado o objeto da referida investigação.
De igual modo, ficou a instância precedente impedida de examinar o pedido
de quebra de sigilos telefônico e fiscal, uma vez que embasado em indícios nulos de
autoria.
De mais a mais, no que concerne especificamente à alegação de que
haveria outras provas independentes e não derivadas da interceptação telefônica
declarada nula, capazes de justificar o prosseguimento da investigação, verifico que o
recorrente alega, genericamente, o desrespeito à legislação infraconstitucional (art.
157, §§ 1o e 2o, do CPP), sem apresentar argumentos sobre a forma e em que medida
tal violação teria ocorrido.
Conforme bem esclarecido no acórdão recorrido, toda a prova referida no
relatório elaborado pela Corregedoria da 7a Região Fiscal da Receita Federal prova
–
que o
alega ser independente
Parquet

– "tem origem na interceptação telefônica, tanto
[relatório]
que dele
consta a transcrição de diversos trechos de diálogos telefônicos".
Nas razões do recurso especial, há afirmações genéricas sobre a existência
de "inúmeras outras provas, que não guardam relação com a interceptação declarada
" (e-STJ fl. 1.601), além de dados desconexos, supostamente elementos
nula
probatórios independentes, que não demonstram, contudo, indícios de autoria, como a
informação de que tramita "no juízo federal ação penal contra o outro irmão de sua
" (e-STJ fl. 1.591).
Excelência e outros 17 denunciados
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

Assim, no ponto, tenho que a deficiência da fundamentação do recurso não
permite a compreensão da controvérsia, uma vez que o recorrente não foi capaz de
apontar quais provas seriam independentes ou não derivadas daquela
reconhecidamente nula. O recurso especial, dessa forma, esbarra na Súmula n. 284
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
"
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
A propósito:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ART.
155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. 2)
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
QUE
DIRIMIU
A
CONTROVÉRSIA EM MENOR EXTENSÃO DO QUE A PRETENDIDA PELA
DEFESA. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 564, II, DO CPP. NULIDADE DE TODA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL EM RAZÃO DE POSTERIOR RECONHECIMENTO
DE INDEVIDA ATUAÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATOS PRATICADOS PELO ASSISTENTE DA
ACUSAÇÃO CONTEMPLADOS PELA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. PRECLUSÃO. 4.1)
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. 4.2)
VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DESCABIDA. 5) VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 102 DA LEI N. 10.741/03; 61, II, H, 155, § 4o, II, E 168, § 1o,
III, TODOS DO CP. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 6) PENA-BASE.
SÚMULA N. 284 DO STF. 7) VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP. 2/3.
CONDUTA PRATICADA POR MAIS DE 7 VEZES. 8) AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo regimental não permite a inovação recursal, pois encontra
limites naquilo que constou no recurso objeto da decisão agravada e no que
constou na decisão agravada. Precedentes.
2. Inocorrente violação ao art. 619 do CPP quando o Tribunal de Justiça, ao
tomar conhecimento de todo o alegado, soluciona a controvérsia acolhendo
o pedido em menor extensão.
3. O Tribunal de origem, em atenção aos atos praticados pelo assistente de
acusação posteriormente excluído do feito e pelo representante do Ministério
Público, manteve a oitiva das testemunhas arroladas por ambos, razão pela
qual não houve prejuízo na consideração delas para fins condenatórios. Para
se concluir que os atos praticados pelo assistente da acusação foram além
daqueles praticados também pelo Ministério Público e ensejaram prejuízo
concreto, incide o óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
4. Sob pena de preclusão, consoante dispõe o art. 571, II, DO CPP, as
nulidades da fase de instrução criminal devem ser apontadas até as
alegações finais.
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

4.1. Sob o enfoque da comprovação da materialidade, as razões do recurso
especial encontram-se deficientes, eis que não apontado qual o corpo de
delito haveria de ser periciado, havendo alegação genérica de ausência de
.
perícia, a atrair o óbice da Súmula n. 284 do STF
4.2. Não compete ao STJ a análise de violação a dispositivo ou princípio
constitucional, sequer para fins de prequestionamento.
5. O Tribunal de Justiça, com base na prova dos autos, rechaçou os pleitos
de desclassificação, de afastamento de qualificadora e de afastamento da
agravante, razão pela qual a pretensão defensiva esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. O pleito de alteração da pena-base encontra-se fundamentado de forma
deficiente no recurso especial, eis que não declinado o dispositivo legal
violado.
7. Consoante pacificado nesta Corte, a prática de 7 ou mais condutas enseja
a fração de 2/3 na dosimetria da continuidade delitiva.
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.010.654/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
28/11/2022
1/12/2022
3. Violação ao art. 3o, inciso I, da Lei n. 8.038/1990.
O recorrente sustenta, ainda, violação ao princípio acusatório, em razão da
impossibilidade de o Tribunal de Justiça estadual determinar o trancamento de
procedimento investigatório na ausência de requerimento do Ministério Público.
No caso, o Tribunal
se manifestou sobre o assunto nos seguintes
a quo
termos (e-STJ fls. 976/977, grifei):
Sustenta, resumidamente, o Agravante que é inadmissível o arquivamento
de investigação criminal sem promoção do Ministério Público nesse sentido
e que além da escuta telefônica que foi anulada há inúmeros outros
elementos nos autos, sem qualquer mácula de ilicitude, que servem para dar
guarida à investigação.
Argumenta o Agravante que, ao ser determinado o arquivamento destas
peças de informação, houve flagrante violação do sistema acusatório e
usurpação de atribuição conferida com exclusividade ao Ministério Público
na Constituição da República, assinalando, ainda, que norma regimental
semelhante ao do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça já foi
rechaçada no Supremo Tribunal Federal.
A decisão do Ministro Alexandre de Moraes referida pelo Agravante é, na
verdade, uma medida cautelar concedida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4693 -BA, suspendendo a eficácia de dispositivos do
Regimento Interno do Tribunal de Justiçado Estado da Bahia, não havendo,
ainda, o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, naquela decisão o Ministro Alexandre de Moraes refere a
"atividade de supervisão judicial" que deve ser desempenhada durante a
tramitação das investigações, e foi exatamente o que se verificou neste
.
caso, senão vejamos
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

Como assinalado na decisão ora impugnada, o requerimento de instauração
deste procedimento investigatório está apoiado na remessa feita ao
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público
Federal, de cópias extraídas da Medida Cautelar n° 2012.51.02.001352-8, na
qual, um dos alvos da interceptação telefônica revelou ser irmão do
Informado que supostamente estaria envolvido em esquema de corrupção
que estava sendo investigado (índice 000002).
As cópias a que se refere o expediente inicial estão no Anexo deste
procedimento e nelas se pode constatar que a referência ao Magistrado
surgiu exatamente na interceptação telefônica que tinha como alvo, Flavio,
irmão do Informado (índice 000001 do Anexo).
Ocorre que a interceptação telefônica que está na origem deste
procedimento investigatório, teve reconhecida a sua nulidade no julgamento
do Habeas Corpus n° 0007620-12.2016.4.02.0000, no Tribunal Regional
Federal da 2a Região, tendo sido, quando da apreciação de embargos de
declaração ofertados pelo Ministério Público [...]
A análise dos excertos acima transcritos demonstra que o entendimento
adotado pela instância ordinária se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça.
A meu ver, a Corte local declinou fundamentação suficiente para afastar a
nulidade por violação ao princípio acusatório, esclarecendo tratar-se o caso de
atividade de supervisão judicial.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou posicionamento no
sentido de que “[o] arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio
,
requerimento do titular da ação penal longe de configurar ofensa ao sistema
acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da
. [...] Se é possível coarctar a
persecução penal, atua como juiz de garantias
persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que
investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência
” (Inq 4441 AgR, relator Ministro Dias Toffoli,
de justa causa para sua continuidade
Segunda Turma, julgado em
, acórdão eletrônico, DJe-276, divulgado em 19-
22/9/2020
11-2020, publicado em 20-11-2020, grifei).
Desse modo, a despeito de o nosso sistema acusatório proclamar “a
titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem
compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do
inquérito ou peças de informação, é dever do Poder Judiciário exercer sua atividade de
(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar
supervisão judicial
toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador, quando o Parquet insiste
em manter procedimento investigatório mesmo ausentes indícios de autoria e
materialidade das infrações penais imputadas, pois essa prerrogativa do Parquet,
contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a
tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto
, tornando-se consequentemente lícita a concessão
de
constrangimento
ex officio
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

ordem de habeas corpus em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do
” (Inq 4418 ED-segundos, relatora Ministra Rosa Weber, relator p/ acórdão:
Estado
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
, processo eletrônico, DJe-
31/8/2021
022, divulgado em 4-2-2022, publicado em 7-2-2022, grifei).
Dessa forma, concluo que não há se falar em violação ao princípio
acusatório, mas em exercício de supervisão judicial quanto à legalidade das
investigações criminais.
No caso, a determinação de arquivamento da investigação foi devidamente
fundamentada pelo Tribunal local, sendo esclarecido que a prova que deu origem à
investigação foi posteriormente declarada nula, esvaziando seu objeto e tornando
obrigatório seu trancamento.
Nessa perspectiva, incumbe ao Poder Judiciário não apenas o poder, mas o
dever de fiscalizar a fase pré-processual da persecução penal, resguardando os
cidadãos de eventuais investigações abusivas, em respeito aos princípios da
separação de poderes e do Estado Democrático de Direito.
Assim, a insistência do Ministério Público na continuidade do procedimento
investigatório, mesmo na ausência de indícios de autoria e materialidade das infrações
penais imputadas, configura, na verdade, abuso da prerrogativa ministerial de
titularidade privativa da ação penal.
Evidente que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a
jurisprudência desta Casa. Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. PRAZO ARBITRADO PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA À AUTORIDADE POLICIAL.
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO PARCIAL COM PEDIDO DE NOVAS
DILIGÊNCIAS. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DAS
INVESTIGAÇÕES. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INEXISTÊNCIA
DE
USURPAÇÃO
DAS
ATRIBUIÇÕES MINISTERIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem assentado que "[o] arquivamento do
inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação
penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim
poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução
penal, atua como juiz de garantias. [..
.] Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também
se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente
ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua
continuidade" (Inq 4441 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-
22/09/2020
2020 PUBLIC 20-11-2020).
2. Com efeito, "entender que apenas o Ministério Público possui a
prerrogativa de determinar o arquivamento de uma investigação e que o
investigado pode se submeter, indefinidamente, a um inquérito destituído de
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

qualquer base empírica e legal ignora os princípios da separação de poderes
e do Estado de Direito, além de menosprezar os direitos fundamentais do
investigado diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana, bem
como a função de garantidor desses direitos, que deve ser exercida pelo
Poder Judiciário [...] se fosse vedado ao julgador arquivar investigações
abusivas sem pedido do MP, não haveria qualquer modo de resguardar os
cidadãos de investigações que poderiam ser até eternizadas por inércia da
acusação" (Inq 4419, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-
11/09/2018
2018 PUBLIC 23-11-2018).
3. No caso dos autos, os sessenta dias arbitrados pelo magistrado de
primeira instância para que a autoridade policial apresentasse relatório
conclusivo traduzem o epílogo, apenas, de inquérito cuja longevidade
vulnerou o direito fundamental à razoável duração das investigações,
postulado constitucional impeditivo de que "um cidadão seja indefinidamente
objeto da persecução penal, transmutando a investigação do fato para a
investigação da pessoa" (RHC 172.751/MT, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/6/2023
12/6/2023
4. Ao contrário do que sustenta o agravante, a autoridade policial não
requereu dilação de prazo visando ultimar o exame do material coletado.
Pretendia, ao revés, alongar a duração do inquérito, iluminar hipótese
investigativa diversa e colher novas oitivas, com provável agravamento da
lesão ao direito fundamental à razoável duração das investigações. Demais
disso, o Ministério Público dispõe de autonomia funcional para aforar
denúncia independentemente da existência ou conclusão de inquérito policial
(art. 12 c/c art. 46, § 1o, CPP), razão adicional para que não se cogite de
usurpação das atribuições ministeriais.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.264.791/DF, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
,
8/8/2023
DJe de
.)
16/8/2023

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. INEVIDÊNCIA. DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE
PERDURA
HÁ
APROXIMADAMENTE
9
ANOS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. OFENSA. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
A SER SANADA DE OFÍCIO.
1. No caso, a investigação em curso se refere a suposta conduta prevista no
art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, de modo que é de 12 anos o prazo
prescricional (art. 109, III, CP). Logo, não constatado o transcurso de 12
anos desde o cometimento do suposto fato criminoso, ocorrido em 29/6/2014
, até a presente data, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.
2. Embora o prazo de 30 dias para o término do inquérito com indiciado solto
seja impróprio, sem consequências processuais imediatas se inobservado,
isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo
indeterminado, por anos a fio. Assim, mostra-se inadmissível que, no
panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

razoável duração do processo (tanto no âmbito judicial quanto no
administrativo), um cidadão seja indefinidamente objeto da persecução
penal, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa
(RHC 61.451/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
).
15/3/2017
3. No caso, o inquérito se iniciou
, ou seja, há aproximadamente 9
29/6/2014
anos, para apurar suposto crime furto qualificado e, apesar de relatado - com
o indiciamento do recorrente e coinvestigada -, não se tem nenhum
indicativo de finalização das diligências complementares requeridas pelo
Ministério Público estadual, numa demonstração visível e qualificada da
ineficiência estatal.
4. Recurso improvido. Concedida ordem de ofício, para determinar o
trancamento do inquérito policial.
(RHC n. 172.751/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/6/2023
12/6/2023
Dessa forma, deve ser mantido o entendimento do Tribunal de origem
quanto ao tema ora sob estudo.
Por fim, não se deve perder de vista que a decisão judicial que arquiva o
inquérito policial não faz coisa julgada. Logo, a autoridade policial poderá "proceder a
" (art. 18 do CPP); e o Ministério
novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia
Público poderá promover a ação penal, desde que recolhidas provas substancialmente
novas que deem lastro à imputação, nos termos da Súmula n. 524 do STF.
Por tudo quanto posto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 0ada4444-38dc-4800-9180-ae8ac7f5a40e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.843.345 / RJ
Número Registro: 2019/0310107-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010247120124025102
00044424620144025102
201500367045
412075220158190000
00412075220158190000 201251020013528 201925400997
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: F C F V
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
ARY LITMAN BERGHER - RJ081142
FABIO DIAS DA SILVA - RJ116814
ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES - RJ123055
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
DANIELA PEREIRA SENNA - RJ182012
RACHEL GLATT - RJ204541
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO
JANEIRO
Documento eletrônico VDA48641163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: df6b276a-2602-4a46-a52b-4d2b1e0756a0

ADVOGADOS
: MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
HUMBERTO DE MENDONÇA MANES - RJ136411
SOC. de ADV.
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: F C F V
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
ARY LITMAN BERGHER - RJ081142
FABIO DIAS DA SILVA - RJ116814
ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES - RJ123055
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
JOÃO GABRIEL MAFFEI BALTHAR - RJ172751
DANIELA PEREIRA SENNA - RJ182012
RACHEL GLATT - RJ204541
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO
JANEIRO
ADVOGADOS : MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
HUMBERTO DE MENDONÇA MANES - RJ136411
THOMPSON MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: df6b276a-2602-4a46-a52b-4d2b1e0756a0